Tribunal: TJDFT
Processo: 0723363-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723363-37.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ADRIANA CLICIA COGO FILO ROCHA, KLEBER CARLOS COGO FILO, PRISCILLA COGO FILO, GENI COGO FILO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por ADRIANA CLICIA COGO FILO ROCHA e OUTROS: “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença, baseado em decisão interlocutória exarada no dia 21.09.2021, nos autos do processo no 0733070-60.2021.8.07.0001, que deferiu tutela de urgência, cujo teor transcrevo a seguir: " determinar à ré que autorize os procedimentos para realização da cirurgia cardíaca "Plastia Valvar Mitral/Implante de MITRACLIP®", com todos os materiais que se fizerem necessários, no prazo de 2 (dois) dias corridos, contados da ciência da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite provisório de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).” Houve intimação do hospital Brasília para prestar informações acerca da data e forma da comunicação apresentada pela executada no tocante a autorização de procedimentos para realização de cirurgia cardíaca. (decisão de ID. Núm. 117870545). Em resposta, a instituição de saúde informou que a autorização de materiais foi encaminhada no dia 11 de outubro de 2021. Portanto, conforme consignado na decisão de ID. Núm. 117870545, a certidão do oficial de justiça - anexada no id 103818295 do processo original - registrou que a ré foi intimada da decisão no dia 21.09.2021, às 17h27min., para cumprimento da tutela de urgência. Nestes autos, a devedora anexou documentos datados de 13.09.2021 com a petição de id. 116209156, para subsidiar as alegações de que cumpriu a determinação judicial. Ocorre, porém, que o procedimento somente foi possível após a autorização de materiais, que ocorreu apenas no dia 11.10.2021. Nesse contexto, portanto, o título é exigível. Ante o exposto, em complementação a decisão de ID. Núm. 117870545, rejeito a impugnação também nesse quesito. Preclusa a presente decisão, intime-se a credora o andamento do feito.” A Agravante sustenta que a Guia de Autorização demonstra cumprimento da tutela de urgência em 13/09/2021, antes mesmo da intimação que ocorreu em 21/09/2021. Salienta que o valor pretendido a título de astreintes (R$ 78.850,53), não guarda proporção com a obrigação imposta judicialmente. Conclui pela inexequibilidade do título executivo judicial ou pela desproporcionalidade das astreintes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento do valor bloqueado e, ao final, o seu provimento para que seja “exonerada do pagamento da multa” ou para que seja reduzida. Preparo recolhido (37307097). É o relatório. Decido. Ante a necessidade de melhor exame do descumprimento da obrigação de fazer, haja vista a documentação apresentada, e também da adequação da multa infligida, a cautela recomenda a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator